Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBENCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DO RATEIO DAS CUSTAS.
1. Havendo sucumbência recíproca não equivalente, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas (CPC 86).
2. Negou-se provimento ao apelo.